Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702350-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. N. B. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.D.N.B. em face de decisão, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n.o 0753378-15.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A r. decisão agravada se encontra no ID: Num. 221413800 da origem. Em suas razões recursais (ID: Num. 68127100), o agravante, em suma, afirma que os documentos colacionados demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Destaca que ao “se analisar os contracheques do agravante este possui também outros diversos empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, em valor superior a 2.000,00 (dois mil reais), tendo o salário retenção da quase totalidade da quantia líquida creditada em conta”. Invoca a aplicação do princípio de direito à justiça. Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e das despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID: Num. 219908990 da origem); a Carteira de Trabalho Digital (ID: Num. 219908991); contracheques (ID: Num. 221202260 da origem), nos quais constam que o recorrente trabalha como professor de educação básica auferindo de remuneração bruta de a quantia de R$ R$ 9.324,34 e líquida de R$ R$ 3.838,52; a declaração de imposto de renda (ID: Num. 219908993); os extratos bancários (ID: Num. 219911095); os relatórios de empréstimos e financiamentos (ID: Num. 219911101), os quais indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo), para determinar o prosseguimento do feito na origem, até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador